Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOIZES ALEXANDRE DE FREITAS AGRAVADO: CLEBER ROBERTO PIRES DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a alteração no cadastro do processo eletrônico de modo a atender ao pedido de ID 35071030. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator